Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SANAÇÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectado erro material no acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios que não foram objeto da sentença, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva correção.
III. Recurso parcialmente provido.